Tribunal: TJMT
Processo: 1024714-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024714-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIN DOUGLAS PRIMO DA SILVA - CPF: 043.708.821-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – SÚMULA VINCULANTE N. 56 STF – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”, tais como a prisão domiciliar ao condenado, mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de
Willin Douglas Primo da Silva,
para a revogação do uso de tornozeleira eletrônica.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a falta de fundamentação concreta na manutenção do monitoramento eletrônico, já que restou demonstrado que no período de quase dois anos que permaneceu sem o uso não empreendeu fuga ou cometeu faltas graves.

Argumenta que está ressocializado, exercendo trabalho honesto para sua própria subsistência e de sua família, bem como vem cumprindo as imposições feitas na fixação das penas restritivas de direito e, portanto, requer a revogação do monitoramento eletrônico.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso (Id.
152355190
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 159724675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste no indeferimento da revogação do uso de monitoramento eletrônico.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o monitoramento eletrônico na espécie, representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, não lhe causando nenhum óbice a recolocação no mercado de trabalho, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o referido processo trata-se
de Execução Penal de Willian Douglas Primo da Silva, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput,
do Código Penal (estupro de vulnerável).

Como se sabe, o cumprimento de uma pena em regime semiaberto, em verdade, exigiria a execução em um estabelecimento prisional adequado, como colônia agrícola ou industrial, em que haveria o trabalho diurno, com o devido recolhimento e vigia nos ditos locais. Ocorre que, no nosso Estado não há locais com tais características.

Sendo assim, evitando a acomodação do reeducando em estabelecimento que oferece condições mais gravosas, o ordenamento jurídico, tal como entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal permite a concessão do regime mais brando, qual seja o de prisão domiciliar, com medidas restritivas de direitos associadas, que permitem o monitoramento de sua progressão no cumprimento da pena.

Vejamos o que dispõe a Súmula Vinculante nº 56: “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Nesse contexto, o Magistrado Singular estabeleceu como forma de cumprimento da pena ao agravante, medidas como: uso de tornozeleira eletrônica; recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte; efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 dias; não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e lugares similares; dentre outras.

Assim, verifica-se ser totalmente possível ao juízo das execuções penais estabelecerem a fiscalização do cumprimento da pena, em regime semiaberto, por meio do monitoramento eletrônico, tal como autoriza o artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções penais. Aliás, não só é possível como prudente o seu arbitramento, ao considerar a gravidade do delito criminal praticado pelo agravante (estupro de vulnerável).

A corroborar com tal entendimento, vejamos decisão lançada por esse Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DA DEFESA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE SEM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO – MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM COLÔNIA AGRÍCOLA – CONDENAÇÃO POR CRIME GRAVE – PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO PROVIDO.

Não há falar em preclusão da matéria nos casos em que a parte interpõe o recurso cabível, tempestivamente, visando à rediscussão da tese em segunda instância.

Inexistindo estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da reprimenda em liberdade, com monitoramento eletrônico.”
(N.U 1017369-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROGRESSÃO – REGIME ABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ENFATIZANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O Magistrado consignou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado.

O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime aberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.

Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável ao caso concreto apreciado.” (N.U 1019244-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Ademais, não há como acolher a tese do agravante de prejuízo em sua ressocialização, uma vez que, conforme relatado pelo próprio, já fora possível realizar mais de um contrato de prestação de serviço em sua área de atuação, qual seja marketing digital (Id n 152355190).

Assim, entendo por bem manter o monitoramento eletrônico nesse momento processual.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo em Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023